Tribunal: TJES
Processo: 5014137-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014137-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODERALDO AREAS DA SILVA E SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5014137-70.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A. / ODERALDO AREAS DA SILVA E SILVA

RECORRIDO:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE PRESCRIÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE RECONHECIDA APENAS QUANTO AOS DESCONTOS ANTERIORES A 24/10/2019. DESCONTOS POSTERIORES EXIGÍVEIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DA PRÁTICA REITERADA DE DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A controvérsia recursal repousa sobre três eixos: a) a alegação do Banco Bradesco S.A. de inexistência de má-fé, de modo a afastar a devolução em dobro dos valores descontados; b) o pedido de redução do dano moral arbitrado; c) a insurgência do autor para afastar a prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo, pleiteando a devolução dobrada de todos os descontos desde 2019, bem assim a majoração dos danos morais.

2. Sob o primeiro aspecto, a sentença enfrentou corretamente a matéria ao reconhecer a inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado na modalidade RMC. A instituição financeira não comprovou a existência da relação jurídica que autorizasse os descontos. Diante disso, os abatimentos realizados no benefício previdenciário do recorrente configuram cobrança indevida, sujeita à repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada orienta que a devolução dobrada não exige prova de má-fé, mas apenas cobrança indevida em contexto de falha na prestação do serviço, especialmente em se tratando de consumidores idosos e hipervulneráveis.

3. A alegação do banco de que inexistiria má-fé não prospera, pois a ausência de comprovação da contratação, somada à realização prolongada e sucessiva de descontos lesivos, caracteriza conduta suficiente para autorizar a devolução em dobro, sobretudo à luz da proteção reforçada prevista no microssistema consumerista.

4. No que tange à prescrição, o autor, ora recorrente, sustenta que, tratando-se de descontos sucessivos, a pretensão se renova mensalmente, inexistindo prescrição quanto aos valores descontados desde setembro de 2019. Contudo, o juízo sentenciante corretamente aplicou a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, alcançando os descontos anteriores a 24/10/2019. Os descontos posteriores permanecem exigíveis, com devolução em dobro. Nada há a reformar, portanto, quanto a este ponto.

5. Quanto ao dano moral, o valor arbitrado (R$5.000,00) observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano experimentado pelo recorrente em razão dos descontos indevidos em verba alimentar. Não se vislumbra desproporção apta a justificar redução ou majoração. O arbitramento deve ser mantido integralmente.

6. Por fim, no que se refere ao pedido do banco para compensação de valores eventualmente depositados, não há nos autos comprovação de créditos suficientes que modifiquem o comando sentencial. A compensação deve ser examinada na fase de cumprimento, mediante planilha detalhada a ser apresentada pela parte autora, conforme já determinado na sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. CONDENO ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)